Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-29.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000928-29.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA APELADO: GILDETE LIMA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s):ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Pedro Alexandre contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência em ação de cobrança de verbas trabalhistas relativas a contratação temporária irregular. O embargante alega omissão quanto à tese de nulidade do contrato e à limitação dos direitos da contratada às horas efetivamente trabalhadas, pleiteando efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão embargado quanto à tese de nulidade do contrato administrativo irregular e seus efeitos jurídicos; (ii) é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, com fundamento na alegada omissão e com atribuição de efeitos infringentes. III. Razões de decidir 3. O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima, preenchendo os requisitos de admissibilidade. 4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da nulidade da contratação e da limitação dos direitos da contratada, com fundamento na aplicação imediata dos direitos sociais previstos nos arts. 5º, §1º, e 7º da Constituição Federal. 6. A tese recursal do ente público foi analisada nos fundamentos do acórdão, que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e a obrigação do pagamento das verbas constitucionais (13º salário e férias acrescidas de um terço), conforme jurisprudência consolidada. 7. O pedido de efeitos infringentes não encontra respaldo, pois os embargos não são o sucedâneo recursal e não há vício a ser sanado. 8. O prequestionamento foi atendido, uma vez que a matéria foi devidamente decidida, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 9. Inexistente omissão ou outro vício a justificar a alteração do julgado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada a tese da nulidade da contratação temporária irregular e reconhece o dever do ente público de pagar verbas constitucionais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes quando ausente vício no julgado.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º; 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 931, 937 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tese 551 (RE 1.066.677); STF, RE 765.320/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000928-29.2018.8.05.0142, sendo Embargante Município de Pedro Alexandre e Embargada Gildete Lima dos Santos Souza, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator